Tribunal: TJDFT
Processo: 0751898-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Samambaia, que rejeitou exceção de pré-executividade. Na origem, processa-se cumprimento de sentença, a qual condenou a agravante a pagar quantia certa a JOSEMAR GOMES FERNANDES. A devedora opôs exceção de pré-executividade, sob o pálio de que a dívida já teria sido paga e mediante crédito concedido junto à conta de energia do autor. O credor refutou a tese e alegou que a devedora pretende impor prestação diversa daquela constituída no título executivo. Pela decisão agravada, o juízo rejeitou a exceção, porque a obrigação constituída no título é de pagar quantia certa e o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida (art. 313, do Código Civil). Nas razões recursais, o agravante repristinou a alegação de que já pagou a dívida e mediante crédito na conta de consumo de energia do autor. Preparo regular sob ID 787770191. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a parte requerida a restituição dos valores comprovadamente pagos pelo autor, com as devidas correções. Na petição inicial de cumprimento, o autor indicou o débito no valor de R$ 14.324,21. Diante da inércia da parte executada quanto ao pagamento espontâneo, incidiram as penalidades do art. 523, §1o, do Código de Processo Civil, resultando na penhora, via SISBAJUD, da quantia de R$ 17.436,95. A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no ID. 247878494, sustentando que a obrigação teria sido integralmente satisfeita, motivo pelo qual o bloqueio judicial configuraria excesso de execução. Alegou, em síntese, que efetuou o pagamento integral da condenação, sendo a restituição de R$ 14.126,07 realizada por meio de crédito em fatura de energia elétrica vinculada à unidade consumidora no 692020. Em resposta, a parte exequente refutou as alegações, asseverando que a executada não cumpriu a obrigação nos termos do título judicial, visto que o pagamento foi imposto de forma unilateral, mediante compensação em faturas de consumo, o que contraria a determinação judicial de pagamento em pecúnia. Com razão a parte exequente. O título executivo judicial é claro ao impor à parte ré a obrigação de restituir valores pagos, ou seja, trata-se de obrigação de pagar quantia certa. Assim, não cabe à devedora modificar a forma de cumprimento da obrigação, substituindo o pagamento em dinheiro por compensação em contas de consumo, sem anuência do credor ou autorização judicial. O artigo 313 do Código Civil dispõe expressamente que “o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”. Dessa forma, a compensação unilateral promovida pela executada viola o comando judicial e o princípio da boa-fé objetiva, além de não extinguir validamente a obrigação. Ressalte-se, ainda, que a requerida não se desincumbiu do ônus de comprovar o efetivo adimplemento da obrigação, tendo juntado apenas prints de tela que não constituem prova idônea da restituição alegada. Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada pela parte requerida, mantendo íntegro o bloqueio judicial efetivado via SISBAJUD, até o limite do débito executado.” Conforme relatado, o juízo rejeitou a exceção de pré-executividade sob o pálio de que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. Nas razões recursais, a agravante limitou-se a repristinar a alegação de que concedeu crédito junto à unidade consumidora do autor como forma de pagamento. Ou seja, olvidou de impugnar o fundamento da decisão agravada e suficiente para mantê-la de que o credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. A impugnação deve ser feita de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator